Tribunal: TJMT
Processo: 1019721-77.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019721-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), DALISE ASSAD - CPF: 708.248.861-00 (APELANTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS. NECESSIDADE DE RECÁLCULO DA DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, reconhecendo a exigibilidade do crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário (CCB).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais; (ii) nulidade da citação por irregularidade no procedimento de notificação; (iii) prescrição do débito; e (iv) ilegitimidade ativa da cooperativa para pleitear a cobrança.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inépcia da petição inicial foi rejeitada, pois a ação monitória foi instruída com CCB, memória de cálculo e extratos bancários, atendendo aos requisitos do art. 700 do CPC.

4. A nulidade da citação também foi afastada, pois o ato citatório ocorreu de forma regular, conforme previsto no art. 246 do CPC.

5. Não há prescrição do débito, uma vez que a última amortização ocorreu em 30/10/2019 e a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

6. Quanto à legitimidade ativa, restou comprovada a titularidade do crédito pela cooperativa, afastando-se a preliminar.

7. No mérito, demonstrou-se que a CCB configura prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, conforme previsto no art. 700, I, do CPC.

8. As alegações de cobrança de encargos abusivos no período de normalidade justificam a necessidade de recálculo da dívida, considerando a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos contratuais, conforme a jurisprudência do STJ.

9. A fixação dos honorários advocatícios seguiu os critérios do artigo 85, § 2o, do CPC, sendo fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para determinar o recálculo da dívida, afastando-se encargos abusivos no período de normalidade.

Tese de julgamento:
"1. A CCB configura prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC. 2. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade justifica o recálculo da dívida, afastando-se a comissão de permanência cumulada com outros encargos contratuais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 246, 322, 324, 485, § 3o, 700 e 702; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1343258/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/09/2017; STJ, Súmula 30, 294, 296, 382 e 472.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por DALISE ASSAD contra r. sentença proferida pela 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória, n.o 1019721-77.2021.8.11.0041, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os embargos monitórios, constituindo-se título executivo judicial, com base no art. 702, §8o do CPC, bem como, com fundamento no princípio da causalidade,
CONDENOU
o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Inconformada, a apelante
PRELIMARMENTE
, alega
ausência de

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido regular do processo
, ressaltando que não foi anexado contrato de abertura de crédito em conta corrente, e assevera,
cerceamento de defesa
, em razão da necessidade de perícia técnica.

Aduz que seja aplicado o código de defesa de consumidor às Instituições Financeiras (Súmula 297-STJ). Afirma haver abusividade na taxa de juros compensatórios, bem como, alega invalidade de capitalização de juros (Súmulas 121-STF, 93-STJ e da Lei de Usura, art. 4o).

Aduz, ser o contrato de adesão, afirmando carência da ação, constando irregularidades na peça monitória. Ressalta que a dívida não é certa, líquida e exigível. Alegando, existir na demanda, inversão do ônus da prova, em virtude de relação consumerista.

Requer ao fim, recebimento do recurso c/ duplo efeito (ativo-suspensivo), o acolhimento das preliminares, com retorno dos autos para produção de prova pericial, ou a extinção do processo por inépcia da inicial. Alternativamente, pede a exclusão da capitalização de juros, limitação dos juros às taxas médias de mercado e a exclusão da cumulação de multa com juros moratórios, reconhecendo os cálculos da Apelante, concedendo gratuidade judiciária.

As
contrarrazões
foram apresentadas (id. 238332205). Assevera a apelada as
PRELIMINARES
: I-Ofensa ao princ.
da
dialeticidade; II-Requisitos legais para propositura da ação (saldo devedor/documentos); III- Impugnação à Justiça Gratuita; IV- Alegação Genérica de Excesso de Execução (sem planilha de cálculo).

No mérito, aduz ser inaplicável o
CDC
, por força da
Lei n.o 5764/1971, artigo 79
(Política Nacional de Cooperativismo), inexistindo relação de consumo entre cooperativa de crédito e cooperado, bem como, face à orientação de
Precedente
do STJ (REsp no 1.435.979/SP), acerca da desnecessidade de inversão da prova (art. 373/CPC).

Ressalta, vedação de reconhecimento de ofício de nulidades (Súmula 381/STJ), e a qualquer matéria não suscitada pela apelante (art. 141/ CPC). Aduz ainda, que, não há cláusula abusiva, sendo vedado conhecer pedidos genéricos (art. 324, CPC).

Assevera, ser inaplicável a lei de usura. Demonstra a taxa média do Bacen à época do contrato (média 9,01%), depois no período da inadimplência em 30.10.2019 (média 8,06%), em período de atual de 09.09.2024 (média 6,92%), afirmando prevalecer os juros pactuados no Contrato.

Aduz aplicação de multa moratória em contratos posteriores ao CDC (Súmula 285-STJ), com legitimidade à capitalização mensal de juros (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada, sendo possível a cumulação. Alega, desnecessidade de prova pericial.

Por fim, requer, acolhimento da preliminar ofensa à dialeticidade, indeferimento da gratuidade, o afastamento de incidência do CDC, e no mérito, caso acolhido a apelação, seja julgada improcedente, bem como, condenado o apelante às custas e honorários em 20% da causa. Publicações aos patronos da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO

A jurisprudência reconhece que a ausência desses pressupostos é matéria de ordem pública, podendo ser analisada pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição
(art. 485, §3o, do CPC)
;
apesar de genérico a preliminar, passo a análise, pela ordem
.

A parte recorrente alega inépcia da petição inicial por
ausência de documentos essenciais.
No entanto, os autos demonstram que a ação monitória foi instruída com a CCB
(ID. 238331181
), memória de cálculo (
ID. 238331182
) e extratos bancários
(ID. 238331183)
, preenchendo os requisitos do artigo
700 do CPC
.

Não há nulidade da citação por suposta irregularidade no procedimento de notificação, pois, verifica-se que a citação foi regularmente realizada, conforme consta no
ID. 238332152
e
ID. 238332157
, respeitando os requisitos do
art. 246 do CPC
.

Sustentou a prescrição do débito, sob o argumento de que transcorreram mais de cinco anos entre a inadimplência e o ajuizamento da ação. No entanto, a última amortização ocorreu em
30/10/2019 (ID. 238331182)
, e a ação foi ajuizada dentro do
prazo prescricional quinquenal
, conforme o artigo
206, §5o, I, do Código Civil,
qual findaria em 29/10/2024
.
Ação foi distribuída em setembro de 2024
.

Por fim, questiona legitimidade da cooperativa para pleitear a cobrança, alegando
ausência de comprovação da liberação/cessão do crédito
. Contudo, a titularidade do crédito é devidamente comprovada nos autos
(ID. 238331181)
, inexistindo indícios de ilegitimidade ativa.

Dessa forma,
REJEITO
A PRELIMINAR.

VOTO – PRELIMINAR DE APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta cerceamento de defesa sob a alegação de que não teve oportunidade para a produção de provas que comprovariam a irregularidade da cobrança. Contudo, verifica-se que a parte teve oportunidade para se manifestar nos autos e apresentar seus argumentos
(ID. 238332193)
, não fornecendo lastro probatório no momento processual adequado. Ademais, a matéria discutida é eminentemente documental, não havendo necessidade de dilação probatória.

Assim,
AFASTO A PRELIMINAR.

VOTO – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica dialética, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que tal princípio, prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Verifico que a preliminar deve ser rejeitada, pois, a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença, bem como, trouxe argumentos que, a seu ver, possuem suficiência ao êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Assim, AFASTO essa preliminar.

VOTO – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - REQUISITOS LEGAIS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO DO SALDO DEVEDOR ATRAVÉS DE DOCUMENTOS

A instituição financeira ressalta possível carecimento de interesse recursal, haja vista, ausência comprovação do saldo devedor através de documentos. Logo, pois esses argumentos já foram devidamente enfrentados na sentença, consubstanciando na REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS MONITÓRIOS, em atenção ao
art. 702, §2o, §3o do CPC.

No entanto, o interesse recursal decorre do inconformismo da parte com a decisão de primeiro grau, razão pela qual a
preliminar DEVE SER AFASTADA.

VOTO - MÉRITO

No caso em exame, trata-se de ação monitória baseada em Cédula de Crédito Bancário (
CCB
), a qual,
por si só
,
não ostenta eficácia de título executivo extrajudicial
. Contudo, apresenta-se
como prova escrita suficiente para embasar a propositura da ação monitória, conforme previsto no artigo 700, inc. I, do CPC.

A relação contratual entre as partes está devidamente demonstrada nos autos, por meio dos documentos anexados pela parte apelada (
ID. 238331181, ID. 238331182, ID. 238331183
), os quais comprovam a disponibilização do crédito e a utilização do saldo pela recorrente. A instituição financeira logrou êxito em demonstrar a origem do débito e sua composição.

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DA SENTENÇAPOR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – EXPOSIÇÃO SASTISFATÓRIA DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO– PRELIMINAR REJEITADA – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO JUNTADO NOS AUTOS – REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL CUMPRIDOS – ART. 700, § 2o, DO CPC – DIVERGÊNCIA DE CÁLCULO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE
– AFASTAMENTO DA MORA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE – SÚMULAS 30, 294, 296 E 472 DO STJ – NECESSIDADE DE RECÁLCULO DA DÍVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. Quando o autor anexa à inicial o contrato e o demonstrativo da conta vinculada os requisitos legais para a propositura da Ação Monitória estão satisfeitos. Com a apresentação de divergência de cálculo, instruídos de documentos comprobatórios, o ônus probatório do autor é cumprido.
Devendo o valor ser apurado em fase de liquidação de sentença. Se a instituição financeira, dentro do período de normalidade, realiza a cobrança de encargos além dos estipulados contratualmente, é necessário o reconhecimento da abusividade e afastamento dos encargos contratuais. Precedentes do STJ. A cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência não deve ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária (Súmulas 30 e 472 do STJ). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10029527420198110037, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)
(Grifei)

Observa-se que a parte recorrente
não trouxe aos autos elementos concretos para demonstrar que a taxa aplicada ultrapassou os limites legais ou se revelou discrepante em relação ao mercado.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. PROVA ESCRITA. APTIDÃO PARA APARELHAR O PEDIDO MONITÓRIO. EXAME APÓS A CONVERSÃO DO RITO. DESCABIMENTO. RECURSOPROVIDO.

1. A ação monitória foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de simplificar a formação do título executivo judicial em circunstâncias nas quais a demonstração do direito alegado encontra suporte em prova material escrita, todavia despida de eficácia executiva.2. O procedimento monitório é repartido em duas fases distintas, sendo a primeira, não contraditória, instaurada a pedido daquele que se
afirma
credor com base em prova escrita. Fazendo uma cognição sumária dos fatos, e se entender que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o magistrado determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa. A segunda fase instaura-se em razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de embargos monitórios, processados sob o procedimento ordinário, com a garantia do pleno exercício do contraditório. 3. A fase monitória (ou injuntiva) do procedimento existe até o limite do prazo para a resposta do réu, de sorte que o exame sobre a capacidade da prova documental para embasar a ação monitória só deve ocorrer até o momento em que proferida a ordem para a expedição do mandado inicial, no primeiro estágio do procedimento. 4. Com a oposição dos embargos, adotado o procedimento ordinário, não se mostra razoável a ulterior extinção da demanda a pretexto da inaptidão da prova para aparelhar o pedido monitório.5. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no REsp 1343258 / SP, Relator(a): Ministro RAUL ARAÚJO (1143), T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 20/09/2017, Data de Publicação: 18/10/2017)
(Grifei)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é lícita a cobrança de juros remuneratórios pactuados, salvo comprovação de abusividade manifesta (Súmula 382/STJ).

Súmula n. 382 do ST
J

Enunciado - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA
– POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp . 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1 .963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão de tal encargo. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000702-61.2023.8.11 .0091, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)
(Grifei)

Era dever da parte apelante individualizar, nos embargos monitórios, as cláusulas abusivas, haja vista, imprescindível, que o pedido deve seja certo e determinado (
arts. 322 e 324 do CPC
). A
Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça
veda a possibilidade de o julgador, de ofício, declarar abusivas cláusulas constantes de contratos bancários.

Importante destacar que o momento oportuno para a produção da memória de cálculo pela parte apelante passou, não sendo possível sua juntada apenas em sede de recursal de apelação
(preclusão)
. O contraditório e ampla defesa foram oportunizados.

Por fim, no que se refere à alegada
ausência de liquidez e certeza do crédito
,
tal argumento não prospera
, pois a memória de cálculo apresentada nos autos (
ID. 238331182
) demonstra, de forma clara, a evolução da dívida e os valores devidos.

Dessa forma, considerando que a sentença recorrida está em consonância com o entendimento jurisprudencial e a legislação aplicável, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
rejeito as preliminares arguidas
e, no mérito,
NEGO

provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios, para
12%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025